Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747152-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOFIA RODRIGUES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator